Tribunal: TCU
Processo: 025.803/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Edivaldo Domingues Velini, Iraê Amaral Guerrini e Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf) contra o Acórdão 1.586/2024-2a Câmara, que julgou irregulares suas contas e lhes aplicou condenação em débito e multa do art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam recursos de reconsideração, interpostos por Edivaldo Domingues Velini, Iraê Amaral Guerrini e Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais contra o Acórdão 1586/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenou-lhes em débito e lhes aplicou multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos objeto do Convênio Incra/CRT/SP 56.000/2005, firmado para financiar ações de preservação ambiental e sustentabilidade em projetos de assentamento do Estado de São Paulo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes e aos demais destinatários do Acórdão 1586/2024-TCU-Segunda Câmara .